Tribunal: TJMMG
Processo: 1000049-67.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE
REINTEGRAÇÃO - AS CONDUTAS NARRADAS
NA PORTARIA SE AMOLDAM À INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA IMPUTADA - AUSÊNCIA DE
DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO E
ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA -
PREVISÃO LEGAL DA PENA DE DEMISSÃO -
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA
APLICAÇÃO DA PENALIDADE - RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo PJe n. 1000049-67.2018.9.13.0003 Relator: para o acordão Juiz Fernando Galvão da Rocha Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – AS CONDUTAS NARRADAS NA PORTARIA SE AMOLDAM À INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPUTADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO E ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – PREVISÃO LEGAL DA PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcos Rodrigues Neves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso. Ficou vencido o juiz relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo autor, para decretar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão decorrente do PAD da Portaria n. 119.301/16 – 9ª RPM, e determinou a imediata reintegração do recorrente a seu cargo, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato de demissão. Participaram do julgamento os juízes Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino. O juiz Fernando Galvão da Rocha também participou do julgamento, em virtude do prolongamento da sessão. Relator para o acórdão o juiz Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Originam-se os autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Marcos Rodrigues Neves em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do ato de sua demissão, oriundo dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 119.301/9ª RPM, de 25 de outubro de 2016, com a sua imediata reintegração à Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais (ID 140768). Em sua petição inicial, o militar disse ter sido demitido dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, ato publicado no BGPM RES-DRH n. 38, de 11 de outubro de 2017, e sanção demissionária efetivada pela 9ª RPM no dia 11 de janeiro de 2018. Esclareceu que seu ingresso na Corporação Militar se deu em 17 de junho de 2002, permanecendo, desde então, em plena atividade no policiamento ostensivo fardado da corporação, lotado na sede da 92ª Cia. PM do 32º BPM de Uberlândia – MG. Aduziu que, de acordo com a Portaria de instauração do Processo Administrativo-Disciplinar n. 119.301/9ª RPM, no dia 27 de agosto de 2016, por volta de 01h15 min (madrugada), ele, fora de serviço de natureza policial e em trajes civis (à paisana), teria, em tese, praticado conduta ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, nos termos do art. 64, II, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM) – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Afirmou que, na descrição do fato que lhe foi imputado, consta que, durante um evento realizado no Parque de Exposições CAMARU, em Uberlândia – MG, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares para intervir em uma rixa envolvendo três pessoas, sendo uma delas o requerente, à época, Cabo PM Marcos Rodrigues, e sua esposa. Na referida portaria, disse que a mesma guarnição foi acionada para intervir em outra rixa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocasião em que novamente o autor estava envolvido; e, durante a ação, o comandante da equipe policial determinou que o militar se retirasse do local para que pudesse ser feito um melhor diálogo com os demais envolvidos, o que supostamente não foi atendido, motivo pelo qual e sob alegação de uma suposta resistência física dele, os policiais acabaram imobilizando-o, algemando-o e conduzindo-o ao Posto de comando (PC) existente naquele Parque de Exposições. Alegou que não acatou a determinação do militar para se retirar do local porque não queria deixar sua atual esposa ser agredida verbal e fisicamente pela ex-esposa; e que, até o momento acima descrito, não havia sido dada voz de prisão a ele, sendo a utilização de algemas absolutamente desproporcional à ocorrência. Afirmou, ainda, que constou na portaria inaugural que, já no Posto de Comando, os fatos foram repassados ao Oficial superior, Capitão PM Paiva, ocasião em que ele, Requerente, abalado com a situação constrangedora em que se encontrava, solicitou a retirada das algemas, identificando-se para o Oficial como policial militar (cabo PM) ressaltando que aquele tratamento que lhe estava sendo dispensado era extremamente humilhante, uma vez que nem mesmo os civis presos estavam algemados; e que o Oficial Supervisor, diante de seu suposto comportamento agressivo, pediu-lhe calma, momento em que, na presença dos demais Policiais Militares, teria respondido “quer que eu ajoelhe...” “você quer que eu ‘lambe’ seus pés...” “você quer que eu ‘lamba seu cú...”. Nesse ponto, o autor aduziu que as palavras foram proferidas no momento em que se encontrava deitado ao solo, algemado com as mãos para trás, sentindo-se constrangido e humilhado, perante seus subordinados, pares, superiores hierárquicos e civis. Salientou que, em razão desse comportamento, o Capitão Paiva deu-lhe voz de prisão pela suposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 prática dos crimes tipificados nos arts. 177 (resistência mediante ameaça ou violência) e 298 (desacato a superior), ambos do Código Penal Militar (CPM), flagrante de delito que subsidiou a instauração do PAD e consequentemente a aplicação da sanção demissionária. Informou que nesta Justiça Militar, nos autos do Processo n. 0001643-07.2016.9.13.0003, após a manifestação do Ministério Público, a imputação relativa ao crime de resistência foi afastada, enquanto que a suposta prática do crime de desacato foi desclassificada para desrespeito a superior (art. 160 do CPM), o que deu ensejo ao oferecimento de transação penal – com prestações de 12 (doze) jornadas extras semanais, de 6 (seis) horas cada uma, a serem cumpridas no período de 3 (três) meses, tendo ocorrido a audiência em 03/11/2016, na 3ª AJME –, a qual foi aceita e homologada pelo douto Juízo, sendo devidamente cumprida por ele, antes do encerramento do PAD. Alegou a ocorrência de vícios no processo administrativo-disciplinar, consistentes, primeiro, na nomeação de três militares subordinados diretamente ao suposto ofendido da conduta a ele atribuída para comporem a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar; segundo, na inexistência da elementar “fardado” para ocorrência da conduta considerada transgressão disciplinar, ocasionando a atipicidade, na forma do contido no parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, inserido pela Lei 22.504, de 2017; e, terceiro, na ilegalidade do ato demissionário, em virtude da desproporcionalidade e da ausência de razoabilidade da demissão, diante da inexistência de condenação criminal pelos mesmos fatos e presença de excludente de ilicitude existente no art. 47, inciso II, do Código Penal Militar, por ser um fato isolado na vida militar. Ao final, requereu o pedido de concessão da tutela de urgência, para a sua imediata reintegração, na mesma graduação em que se encontrava junto à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Polícia Militar de Minas Gerais, com o retorno às suas atividades normais na sede da 92ª Cia. PM/32º BPM de Uberlândia – MG. No mérito, requereu que seja julgado procedente o pedido, para o fim de anular o ato administrativo demissionário que originou a sua demissão e, via de consequência, que seja imposta ao réu a obrigação de reintegrá-lo e pagar-lhe todos os vencimentos (remuneração básica e gratificação) que deixou de perceber, retroativos à data da demissão, acrescidos com juros e correções monetárias. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar do Estado recebeu a petição inicial; indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência; e determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação (ID 156655). As CACs expedidas pela Justiça militar foram juntadas no ID 156642 e, pelo Juízo da Comarca de Uberlândia/MG, no ID 156641. A FAC expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais foi juntada no ID n. 156662. No ID n. 156661, certificou-se nos autos que até o dia 14 de novembro de 2018 não havia contestação do Estado de Minas Gerais. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar determinou nova intimação da Advocacia Geral do Estado, para contestação (ID 156694). O Estado de Minas Gerais apresentou a contestação (ID n. 156683). Primeiramente, o réu apresentou a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, aduzindo que, considerando que o art. 2º da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que então regulamentava a concessão do benefício em discussão, foi revogado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ainda não foram estabelecidos critérios objetivos para a fruição dessa garantia; e que a doutrina e a jurisprudência pátria vem defendendo a tese de que a insuficiência de recursos consagrada no novo Código de Processo Civil (CPC) se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte, razão pela qual pugnou para que a parte autora ao menos demonstre de forma cabal que não possui condições de arcar com os custos da justiça. No mérito, o réu contestou pontualmente as alegações do autor. Sobre a ausência de condenação criminal a subsidiar a decisão de demissão, o réu afirmou que não assiste razão ao autor porque as esferas administrativa e penal são independentes; que a responsabilidade criminal não elide a aplicação de sanção disciplinar no âmbito administrativo, conforme preveem o art. 239 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), e o art. 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA); e que, uma vez comprovados os fatos e constatado que deles decorreu o cometimento de transgressão disciplinar que afete a honra pessoal ou o decoro de classe, o presente processo se destina a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer nas situações de atividade na Instituição. Aduziu não proceder a alegação do autor de ocorrência de impedimento da Comissão Processante, por ser constituída por 3 (três) militares subordinados diretamente ao suposto ofendido da conduta atribuída ao autor, porque isso não configura qualquer das situações caracterizadoras de impedimento são as previstas no §3º, inciso I, e §4º do artigo 289 do MAPPA e §3º do artigo 66 do CEDM. Sustentou que não bastam sugestivas afirmações desprovidas de qualquer suporte fático ou que não evidenciam qualquer interesse direto ou indireto no deslinde da questão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Concernente à alegação de atipicidade da conduta que originou o PAD, dada a ausência da elementar do tipo “estar fardado”, a fim de caracterizar a impossibilidade de sua permanência na PMMG, arguiu que, independentemente de estar fardado ou em trajes civis, é dever do militar pautar a sua conduta como a de profissional correto, em qualquer ocasião, correspondendo a um alto padrão de comportamento ético, refletido no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é atribuído. Concluiu que o policial militar fardado ou em trajes civis, de folga ou em serviço, representa o conceito social dos militares de toda a Corporação Militar. Sobre a alegação de desproporcionalidade e falta de razoabilidade da decisão proferida no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 119.301/9ª RPM, o réu afirmou que a sanção foi aplicada com razoabilidade e proporcionalidade frente à transgressão disciplinar cometida, com observância do disposto no artigos 16 a 21 do CEDM, atendendo às circunstâncias fáticas que envolveram a questão, sem afastar-se dos parâmetros legais. No tocante à alegação de a conduta profissional do autor ser irreparável, o réu aduziu que a sua conduta profissional e o seu conceito disciplinar foram levados em consideração e serviram de parâmetros para a dosimetria e aplicação da sanção disciplinar, não existindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. No que tange à ausência de provas a embasar o ato administrativo disciplinar, sustentou que, abstraído o ilícito penal, a transgressão residual praticada pelo autor foi de natureza grave, afetando a honra pessoal e o decoro da classe, não restando ao Comandante-Geral alternativa a não ser a de excluí-lo da Corporação. Alegou que o administrador público observou rigorosamente os princípios constitucionais e da Administração Pública, em especial os da legalidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da ampla defesa e do contraditório, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação das decisões administrativas punitivas. Aduziu que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração, bem como se encontra na esfera administrativa a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O autor impugnou a contestação, ID 156672, alegando, preliminarmente, a intempestividade da contestação. Sobre a impugnação à gratuidade de justiça, aduziu, in verbis: Primeiro, porque a simples leitura da peça de defesa deixa claro que o tópico aqui impugnado foi literalmente copiado de outra petição sem qualquer análise prévia de sua adequação ao caso em testilha. Tanto isso é verdade que, ao contrário do que ocorre nos demais tópicos da contestação, o Requerente é tratado como “autora” durante todo o desenvolvimento da impugnação à gratuidade de justiça. Segundo, porque a própria causa de pedir evidencia a hipossuficiência financeira do Requerente. O que se pretende neste processo é prestação jurisdicional para anular um ato administrativo que ensejou a demissão do Requerente, retirando-lhe sua única fonte de renda, que é os seus vencimentos pagos pela conceituada Instituição Militar (PMMG). Terceiro, porque, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural é dotada de presunção de veracidade, de modo que cabe à parte impugnante demonstrar que o Requerente não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, a pretensão do Requerido é inverter a presunção consagrada pelo legislador e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 com isso, atribuir ao Requerente um ônus que não lhe pertence. Concernente às alegações de mérito apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, aduziu que a elementar “fardado” deverá ser interpretada de forma restrita e absoluta, por ser a vontade do legislador; que o objetivo da norma é evitar que militares sejam punidos pelo simples fato de serem militares; e que a discussão em ambiente público protagonizado por um militar à paisana (vida pessoal e íntima) não tem o condão de denegrir a imagem da conceituada Instituição Militar (PM/BM), uma vez que tal fato não será atrelado à corporação que ele integra no “Quadro de oficiais e praças da ativa” da Polícia ou do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Argumentou que, de outro lado, se diante de um mesmo fato, houver a participação de um policial fardado, a questão ganha enorme repercussão, causando em todos que presenciam uma inevitável associação à sua condição de militar, e, assim, a imagem da instituição é realmente abalada e o decoro da classe afetado. Alegou que, nessa linha de raciocínio, ao estabelecer que a caracterização da transgressão disciplinar dependa da presença da elementar “fardado”, o legislador deixou claro que, para afetar a honra pessoal ou o decoro da classe, o ato tem que ser praticado em circunstâncias tais que a identificação do agente como militar seja possível a todo e qualquer cidadão que o presencie. Alegou, ainda, que o grave escândalo exigido na lei decorrerá não do ato em si, mas da presença de um militar fardado como protagonista do fato, haja vista que a condição de militar torna inaceitável atos que a sociedade, via de regra, tolera em relação aos cidadãos comuns, o que não ocorreu no presente caso, principalmente, por ter sido o Requerente, na data do fato, preso, algemado e colocado deitado juntamente com outros civis, em total desrespeito à dignidade da pessoa humana e falta de camaradagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 como o irmão de farda, conforme resta demonstrado nos autos do PAD, do qual pleiteia a nulidade. Afirmou que essa diferenciação estabelecida pelo legislador teve a finalidade de delimitar a expressão “ato que afete a honra pessoal ou decoro da classe”, dando a ela contornos mais objetivos e, sem sombra de dúvidas, afastando o indesejado subjetivismo causados de insegurança jurídica. Destacou, ao final, que, caso a interpretação prevaleça, significa fazer desse novo dispositivo letra morta no ordenamento jurídico brasileiro, o que considera não ser admitido. Requereu o reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada pelo Requerido, para, via de consequência, decretar-lhe a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil; senão assim, que seja inadmitida a impugnação à gratuidade de justiça O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar do Estado decidiu (ID 156651), in verbis: Ante ao disposto no art. 345, II, do CPC, deixo de aplicar os efeitos da revelia ao Estado de Minas Gerais, uma vez que os interesses e direitos da Fazenda não podem ser tidos como disponíveis, devendo-se proteger o patrimônio público. Neste sentido, indefiro o requerimento contido na petição de Id 70375 – item IV.I. Noutro giro, determino a abertura de “vista” ao Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, pois possui prazo em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, para que se manifeste acerca da concordância ou não do julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. O autor requereu a juntada de documentos no sentido de demonstrar os fatos relativos aos registros constantes na folha de antecedente criminal (petição de ID 156678, REDS n. 2018-030737547-001 de ID n 156652 e APFD n. PCnet: 2017-702-001687-005-007380956-19 de ID n. 156676). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Estado não se manifestou sobre a decisão de ID 156651, conforme se vê na certidão de ID 156681. O Meritíssimo Juiz de Direito determinou a reiteração da intimação do Estado de Minas Gerais, para sua manifestação sobre o requerimento do autor de julgamento antecipado da lide, bem como sobre os documentos juntados (ID 156679). O Estado de Minas Gerais deu ciência dos documentos juntados pelo autor (ID 156682). As partes foram intimadas para alegações finais (ID 156689), sendo que o Estado de Minas Gerais se manifestou no ID 156670 e o autor, no ID n. 156658. O Meritíssimo Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar, julgou improcedente a ação, porque considerou ter o ato demissionário sido praticado dentro da mais absoluta legalidade. Condenou o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e de verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigidos, ficando por ora, isento dos pagamentos porque o autor está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (ID 156698). Transcrevo trecho da parte dispositiva da referida decisão, in verbis: Compulsando os autos, observa-se que não assiste razão ao autor, isto porque, como é de sabença geral, a esfera criminal é diversa da administrativa, sendo independentes. O autor alega ter sido beneficiado com transação penal no feito criminal, entretanto, ao contrário do que é dito, a transação penal não é uma troca/barganha do “eventual” processo ou risco de condenação, por uma simples prestação de serviços. Como se vê na exposição de motivos da Lei 9.099/95, não foi adotado o instituto do plea próprio do direito norte-americano, mas na verdade, uma bargaininhg, discricionariedade controlada em que são aplicadas penas restritivas de direito nos crimes definidos como de menor potencial ofensivo em “troca” de uma eventual pena privativa de liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Na sistemática da Lei 9.099/95, no caso da transação penal, o Ministério Público propõe a imediata aplicação de uma pena a ser homologada pelo juiz, confira o que estabelece o art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.” A transação penal é na verdade a imediata e sumária aplicação de uma SANÇÃO PENAL, não havendo que falar em discriminação da conduta ou elisão dos efeitos administrativos do fato. Portanto, o benefício da transação penal é irrelevante para o feito, ademais, este magistrado propôs Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000 visando harmonizar a Justiça Militar de Minas Gerais à legalidade. Como dito, as instâncias administrativa e penal são independentes e autônomas, não prescindindo a punição administrativa da condenação penal do militar. Nesse sentido, uma mesma conduta pode, ao mesmo tempo, ser ilícito administrativo e criminal ou, inversamente, pode ser ilícito só em uma esfera e não o ser na outra. Nesta vertente, confira julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: “Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: Preliminar- Sendo diversas as causas de pedir de ambas as ações que impugnaram o ato de exclusão, afasta-se a preliminar de coisa julgada. - A absolvição na esfera criminal por legítima defesa própria não afasta a autoria de Transgressão Disciplinar Residual, nem mesmo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 existência dessa transgressão, pela qual veio a ser excluído. Súmula 18 do STF. - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. - Sendo de natureza administrativa o motivo da exclusão disciplinar, o prazo prescricional de impugnação dessa decisão administrativa se inicia não da absolvição criminal, mas da publicação do ato de exclusão, que ocorreu há mais de dez anos, não restando dúvida de que se encontra prescrito o direto do apelante impugnar o ato de sua exclusão. Inteligência do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. (Apelação: Origem Ação Cível n. 119/05/2º AJME, Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, DJ 24/08/2006, DP: 01/09/2006).” No caso dos autos, a conduta praticada pelo autor restou suficientemente provada nos autos, tendo ferido a ética, o pundonor e decoro da classe dos militares, tendo a CPAD e o CEDMU votado de forma unânime pela demissão. O Comandante Regional recomendou a demissão ao Comandante-Geral que acolheu, não havendo o que falar que o ao demissionário foi desproporcional ou desarrazoado. Nesta linha de raciocínio improcede a tese pleiteada pelo autor, no sentido de que deveria ser aplicada na esfera administrativa a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘’c’’, do CPM, como dito, as esferas criminais e administrativas são independentes. Vale lembrar que, a essência da conduta perpetrada pelo autor é analisada sob a ótica de ser e ostentar a CONDIÇÃO DE MILITAR, sendo irrelevante estar ou não fardado. Os princípios éticos e reitores da PMMG em relação aos seus integrantes, englobam o momento de folga e prescindem o uso do fardamento. Em momento algum foi verificada qualquer nulidade na constituição e desenvolvimento do PAD, sendo certo que o mérito administrativo, segundo a conveniência e oportunidade pertencem ao administrador. O autor tem ciência de que a Instituição Militar tem como base a hierarquia e a disciplina, constituindo um dever observá-la rigorosamente, sem tergiversar. Se por um lado ninguém é obrigado a integrar a PMMG, pelo outro, a Instituição Militar não pode ser forçada a manter nos seus quadros aqueles que não seguem e cultuam os princípios e valores éticos militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Improcede a alegação de vício na origem do PAD, uma vez que a comissão processante foi composta por um 1º Ten PM e dois 2º Sgt PM subordinados ao ofendido (Cap PM Paiva), uma vez que o requisito legal é de que os integrantes da Comissão sejam hierarquicamente superiores ao acusado no PAD. Assim sendo, por tudo o exposto, não há o que se reparar no ato demissionário impugnado. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 156671). Sustentou que não pode prosperar o simples fundamento da respeitável sentença de que a esfera administrativa é diversa da criminal, até mesmo porque tais esferas realmente são diversas, no entanto, os apontamentos do autor, ora apelante, foram no sentido de que, se um militar processado e condenado por crime doloso foi mantido nas fileiras da PMMG, por tratar-se de um fato isolado em sua carreira, o mesmo, por lógica e por questão de direito e de justiça, deveria ser adotado em relação ao apelante, que sequer sofreu processo criminal. Enfatizou a existência de precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça, citados desde a inicial (acórdão das Apelações cíveis dos Processos n. 0000437-65.2010.9.13.0003 e n. 0001643-07.2016.9.13.0003), os quais reforçam o seu argumento no sentido de demonstrar que, mesmo o militar que respondeu por processo criminal, teve a sanção demissionária anulada/cassada, o que demonstra que os bons serviços prestados pelo militar devem prevalecer, já que o fato foi algo isolado em sua vida. Alegou que, conforme relata a respeitável sentença, a transação penal não é uma troca de eventual processo, no entanto, ao mesmo tempo, não pode ser interpretada como reconhecimento de culpa, haja vista se tratar de instituto despenalizador que, por questão de conveniência, é oferecido ao suposto autor do fato como alternativa ao processo penal. Citou mais um precedente desta Segunda Câmara no sentido de reconhecimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 desproporcionalidade da demissão, o acórdão do recurso de Apelação Cível do Processo n. 0002892-64.2014.9.13.0002. Aduziu que a r. sentença deverá ser reformada, porquanto o PAD de Portaria n. 119.301/9ª RPM foi instaurado com a nomeação de 3 (três) militares, um 1º Tenente PM e dois 2º Sargentos PM, para comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), sendo estes subordinados hierarquicamente ao suposto ofendido (Capitão PM Paiva) da conduta nele atribuída, e, apesar desse vício na origem, o PAD prosseguiu. Sustentou que, de forma equivocada, o respeitável Juízo entendeu ser irrelevante a elementar da tipificação da conduta “estar fardado”. Alegou, ainda, que, de acordo com o parágrafo único do artigo 64 do CEDM, incluído pela Lei n. 22.504, de 31 de maio de 2017, a caracterização da transgressão militar imputada a ele (ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, depende da prática de um dos atos previstos em seus incisos. Aduziu que o referido dispositivo foi acrescentado ao Código de Ética e Disciplina dos Militares com o objetivo de especificar o significado da expressão “ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe”, tendo em vista que a indeterminação do texto vinha possibilitando interpretações divergentes e, consequentemente, insegurança jurídica; e que, ao estabelecer que a caracterização da transgressão disciplinar dependa da presença da elementar FARDADO, o legislador deixou claro que, para afetar a honra pessoal ou o decoro da classe, o ato tem que ser praticado em circunstâncias tais que a identificação do agente como militar seja possível a todo e qualquer cidadão. Concluiu que isto significa que o grave escândalo exigido na lei decorrerá não do ato em si, mas da presença de um militar FARDADO como protagonista do fato, haja vista que a condição de militar torna inaceitável atos que a sociedade, via de regra, tolera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 em relação aos cidadãos comuns, o que não ocorreu no presente caso. Argumentou que a sua profissão policial militar era absolutamente ignorada por todos os que estavam no Posto de Comando, tanto que a ele foi dispensado um tratamento que normalmente é adotado em prisões de bandidos com vasto histórico de crimes. Afirmou que, tanto isso é verdade que, em momento algum, os policiais que o algemaram tentaram acalmá-lo, advertindo-o sobre a sua condição de militar e graduado da Polícia Militar de Minas Gerais. Argumentou, ainda, que a Lei n. 22.504, de 31 de maio de 2017, entrou em vigor no dia 1º de junho de 2017, quando o PAD ainda estava tramitando, sendo que a decisão ocorrida em última instância administrativa, em 11 de janeiro de 2018, não possui motivo apto a amparar a sua realização, porquanto o motivo justificador e requisito para a validade do ato inexiste no caso concreto, gerando, assim, a ilegalidade. Arguiu ilegalidade, falta de razoabilidade e desproporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar demissionária, porquanto o legislador trouxe a elementar FARDADO para tipificar conduta da PM/BM, e, diante da nova legislação, caberia à autoridade militar delegante, o Comandante da 9ª RPM, ter observado e verificado que a conduta por ele praticada não se amoldava à nova legislação e, nos termos do art. 76 do CEDM, tornado a Portaria da CPAD insubsistente, porque o graduado, no momento do fato, segundo testemunhas, se encontrava algemado com as mãos para trás e deitado ao solo, sentindo-se constrangido e humilhado, perante seus subordinados, pares, superiores hierárquicos e civis, e teria feito questionamentos ao Cap. PM Paiva, estando em trajes civis, à paisana e de folga. Ainda nesse ponto, sustentou que a sanção imposta a ele é desproporcional à gravidade dos acontecimentos; que o ocorrido é um fato isolado em sua carreira de policial militar e sequer ensejou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 denúncia pelo Ministério Público; que o ato foi praticado fora de serviço e à paisana, e não pode ser suficiente para justificar a aplicação de sanção demissionária a um valoroso Policial Militar que, por mais de 15 anos de carreira, prestou, com extrema competência e responsabilidade, a missão que lhe foi outorgada em sua formatura. Ressaltou que, na data em que foi demitido, contava com mais de 15 (quinze) anos de efetivo serviço, tendo sido contemplado com 16 (dezesseis) notas meritórias, 2 (duas) dispensas de serviços e 20 (vinte) menções elogiosas escritas pelos excelentes serviços prestados à Segurança Pública estadual, através da Polícia Militar de Minas Gerais. Aduziu que a conduta a ele atribuída somente foi praticada em repulsa à injusta agressão, em virtude do constrangimento ilegal que estava sofrendo, ao ser algemado e deitado no chão dentro do Posto Policial do Parque de Exposições, local destinado aos criminosos presos, e não a um policial militar da ativa da conceituada PMMG. Alegou que a sua condição de policial militar deixa de existir em razão de sua conduta ter sido praticada em repulsa ao tratamento desrespeitoso, violento e constrangedor que lhe estava sendo dispensado pelos seus superiores hierárquicos (Sargento e Capitão PM Paiva), por ocasião dos lamentáveis fatos, na forma prevista no art. 47 do Código Penal Militar. Senão assim, ao se considerarem todas as circunstâncias do fato, considera ser também possível concluir que o apelante agiu sob influencia de violenta emoção, porque foi arbitrariamente algemado pelos policiais militares logo após ter sido agredido por sua ex-esposa. Sustentou que, com o devido respeito, mesmo na esfera administrativa, a conduta do apelante deveria ter sido avaliada pelo Comando e pelo douto Juízo sentenciante, levando-se em conta a circunstância atenuante descrita no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Requereu a reforma da sentença, para julgarem-se procedentes os pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação (ID 156677), sob os mesmos argumentos de sua contestação. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores juízes, na oportunidade, acompanho o voto proferido pelo eminente juiz relator na parte em que deixa de acolher as alegações de que houve nulidade decorrente da composição da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar e de que o apelante não teria cometido a infração disciplinar prevista no art.13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, da Lei n. 14.310/2002 porque não estaria fardado no momento da prática da conduta considerada como transgressiva. Entretanto, peço vênia para divergir do mencionado voto na parte em que acolhe o argumento do apelante de que a sua demissão teria sido desproporcional e determina a reintegração do recorrente. Conforme consta na Portaria n. 119.301/2016 – 9ª RPM, que inaugurou o processo administrativo-disciplinar que excluiu o ora apelante das fileiras da PMMG, este, por duas vezes, foi flagrado participando de rixa no interior de uma festa no Parque de Exposições do Município de Uberlândia/MG. Após duas intervenções da Polícia Militar em brigas envolvendo o apelante, um policial militar determinou a ele que deixasse o local para evitar nova briga, contudo ele não atendeu à ordem, tendo que ser imobilizado e algemado. Ao ser apresentado ao Oficial Supervisor, solicitou a retirada das algemas e proferiu os xingamentos já mencionados pelo relator ao narrar os fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 No caso em tela, as condutas narradas na Portaria se amoldam à infração administrativa imputada e lastrearam a demissão do apelante. Portanto, não existindo dúvidas quanto à existência do fato, acerca da tipicidade da conduta e havendo a previsão legal da pena de demissão, não há desproporcionalidade na aplicação da penalidade. O princípio da proporcionalidade pressupõe uma adequação do meio ao fim e, no caso em julgamento, a utilização da pena de demissão decorrente da prática de conduta certamente inadequada de um policial militar para com outro militar não transborda do razoável e aceitável. Conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, o princípio da proporcionalidade pressupõe: a) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; b) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; c) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens.[1] Consta nos autos que o apelante, à época dos fatos, possuía o conceito funcional “B 0”, o que demonstra que ele não gozava de melhor classificação em seus registros funcionais (fl. 19 do ID 156649). Por outro lado, a testemunha Cb PM Ricardo Francisco Saraiva declarou que, no local dos fatos, havia seis pessoas conduzidas e algumas vítimas de furtos de telefones. Portanto, o apelante praticou as condutas narradas na Portaria em local com grande demanda de policiamento militar, enquanto estava de folga, deixando de cooperar com seus colegas de farda e de manter a harmonia e camaradagem entre os militares, exigências previstas no art. 3º da Lei n. 14.310/2002. [RC1] Comentário: Qual ID? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Cabe observar, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário examinar a prova produzida sobre os fatos ocorridos. Essa tarefa é exclusiva da Administração Militar, que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário. Dessa forma, considerando que o apelante praticou fatos graves, que desprestigiam a instituição militar e seus integrantes em local público, bem como que não ostenta conceito funcional exemplar, não vislumbro qualquer violação ao princípio da proporcionalidade em se aplicar uma penalidade prevista em lei em razão de uma infração disciplinar incontroversa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do apelante. JUIZ JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e pressupostos para a sua admissibilidade. O ex-Cabo PM Marcos Rodrigues Neves interpõe recurso de apelação contra a decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Substituto Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Em análise detida do recurso interposto pelo autor, entendo que assiste razão ao apelante quanto à falta de razoabilidade e à desproporcionalidade do ato punitivo disciplinar, conforme passo a demonstrar. Inicialmente, faço ponderações sobre as alegações do apelante, porque, ao meu ver, nem todas são procedentes. No tocante à suposta nulidade decorrente da composição da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), tem-se que o apelante aduziu que a respeitável sentença deverá ser reformada porquanto o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 119.301/9ª RPM foi instaurado com a nomeação de 3 (três) militares, um 1º Tenente PM e dois 2º Sargentos PM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 para comporem a CPAD, sendo estes subordinados hierarquicamente ao suposto ofendido (Capitão PM Paiva) da conduta atribuída ao requerente, e, apesar desse vício na origem, o PAD prosseguiu. Não procede o alegado, porque não se verifica qualquer causa de suspeição ou de impedimento previstas para os membros do CPAD. O Código de Ética e Disciplinar Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) estabelece garantias para manter a isenção de encarregados, membros do CPAD e autoridades que decidam os procedimentos. No caso específico da CPAD prevê: Art. 66 – A CPAD compõe-se de três militares de maior grau hierárquico ou mais antigos que o submetido ao processo. § 1º – Poderão compor a CPAD integrantes dos seguintes quadros: I – Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM –; II – Quadro de Oficiais Bombeiros Militares – QOBM –; III – Quadro de Oficiais Administrativos – QOA –; IV – Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM –; V – Quadro de Praças Bombeiros Militares – QPBM. § 2º – O oficial do QOPM ou QOBM, de maior posto ou mais antigo, será o presidente; o militar de menor grau hierárquico ou mais moderno, o escrivão; o que o preceder, o interrogante e relator do processo. § 3º – Fica impedido de atuar na mesma Comissão o militar que: I – tiver comunicado o fato motivador da convocação ou tiver sido encarregado do inquérito policial-militar, auto de prisão em flagrante ou sindicância sobre o fato acusatório; II – tenha emitido parecer sobre a acusação; III – estiver submetido a Processo Administrativo-Disciplinar; IV – tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4º grau, com quem fez a comunicação ou realizou a apuração ou com o acusado. § 4º – Ficam sob suspeição para atuar na mesma Comissão os militares que: I – sejam inimigos ou amigos íntimos do acusado; II – tenham particular interesse na decisão da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 § 5º – O militar que se enquadrar em qualquer dos incisos dos §§ 3º e 4º suscitará seu impedimento ou suspeição antes da reunião de instalação da Comissão. Não há exigência em lei de que os membros sejam de grau hierárquico superior a um suposto ofendido direto, em situações particularizadas. Isto porque o discutido nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar é a ofensa ao decoro de toda a classe militar, à honra pessoal (visão pessoal do profissional sobre ele mesmo e o que ele representa dentro de sua classe, frente a pares e superiores) e à ética militar. A questão levantada pelo apelante não encontra amparo no rol de causas de impedimentos ou de suspeição e sequer demonstrou efetiva parcialidade dos membros, motivo pelo qual não vejo como acolher suas alegações. O apelante sustentou que, de forma equivocada, o respeitável Juízo entendeu ser irrelevante a elementar da tipificação da conduta a ele imputada, o “estar fardado”. Trouxe uma vasta argumentação sobre o espírito da lei que determina que, em linhas gerais, para afetar a hora pessoal ou o decoro da classe o ato tem que ser praticado em circunstâncias tais que a identificação do agente como militar seja possível a todo e qualquer cidadão, porquanto deverá estar fardado. Não vejo como acolher tal argumentação. A previsão do inciso III do art. 64 do CEDM não exige que o militar esteja sempre fardado quando do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar. A abrangência da norma atinge os militares faltosos, fardados ou não; de férias ou em fruição de licenças; e, por fim, de folga ou em serviço. Assim, mostra-se escorreita a sentença “a quo” sobre a interpretação dada ao inciso III do parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), conjugando-o com art. 29 da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, porquanto o militar pode estar fardado ou à paisana, no exercício de sua atividade policial militar ou não, que mantém as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Aliado a esse posicionamento, tem-se a disposição do art. 2º do próprio CEDM, que estabelece a sua observância por militares ativos ou da reserva (que não está fardado e sequer de serviço), sem as exceções. Nesse sentido, o autor Maurício José de Oliveira, em seu livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM – Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, 3. ed., Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017, destacou: [...] O que se questiona é se o inciso III do parágrafo único do art. 64 do EMEMG passou a exigir que o autor do fato esteja “fardado” quando da prática do fato. Deve-se perquirir, também, se, ao estabelecer que pode se dar “de folga ou em serviço”, excluiu a possibilidade de sua prática pelo militar estando de férias, de licenças diversas ou até mesmo no descanso entre jornadas. Primeiramente, tem-se que, ao apresentar o legislador as situações caracterizadoras separadas por vírgula ou pela expressão “ou” – “[...] fardado, de folga ou em serviço [...]” – estabeleceu-se um indicativo de alternatividade e não de vinculação à necessidade de estar o militar fardado no momento da prática do fato. A se pensar de forma diferente, estaria o legislador conferindo um tratamento legislativo diferenciado a militares em situações idênticas. Ora, nem todos os militares usam fardas em suas atividades profissionais. Cita-se o exemplo dos militares do serviço de inteligência, aqueles com dispensa saúde do uso de fardamento, ou cuja atividade dispensa, o uso de farda (ex: assessores militares em órgão civis) e até mesmo os militares da reserva. Seria desarrazoado entender que esses militares estariam excluídos da possibilidade de incursão na situação ensejadora de PAD em comento. Outra questão, é que não teria cabimento concluir que a conduta somente atingirá a gravidade suficiente para submissão a um processo demissionário, quando o militar a praticar estando fardado. [...] Agora, no que tange ao fato de estar “de folga ou em serviço”, também seria desarrazoado interpretar que o tipo busca excluir qualquer outra condição do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Mais uma vez, o fato de o militar praticar uma conduta atentatória à honra pessoal ou ao decoro da classe estando de férias não reduz a sua gravidade se comparado com aquele que vier a praticá-la estando de folga. Vê-se, claramente, que o tipo buscou foi deixar claro que a situação ensejadora de PAD em comento pode se dar quando o militar a pratica estando ou não em serviço. O termo “folga” aqui empregado não deve ser interpretado de forma literal, mas, como sendo toda aquela situação em que o militar não está de serviço. In casu, a possível responsabilização administrativa está na ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, firmados a partir de princípios éticos e disciplinares com vistas a manter a própria probidade dos integrantes da segurança pública, independentemente de estar fardado ou não. Não há motivo para obstar o procedimento disciplinar instaurado com vistas a apurar a transgressão em virtude de possível infringência ao art. 64, inciso II e seu parágrafo único, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. De outro lado, coaduno com o argumento levantado pelo apelante sobre não ser possível prosperar o simples fundamento da respeitável sentença de que a esfera administrativa é diversa da criminal. A decisão no âmbito da Justiça Militar traz à lume a premissa de que os fatos não coadunam com o tipo penal de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar), e, sim, ao de desrespeito a militar – art. 160 do Código Penal Militar (CPM) –, cujos limites penais em concreto são diversos, em virtude das características do delito, especialmente no tocante à objetividade jurídica e à gravidade da conduta, se for típica. Consoante o próprio apelante destacou, o seu argumento consiste em não ter sido processado e sequer condenado por crime de desacato a superior pelos mesmos fatos. Informou, ainda, o apelante que, nesta Justiça Militar, nos autos do Processo n. 0001643-07.2016.9.13.0003, após a manifestação do Ministério Público, a imputação relativa ao crime de resistência foi afastada, enquanto que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 a suposta prática do crime de desacato foi desclassificada para desrespeito a superior – art. 160 do CPM –, o que deu ensejo ao oferecimento de transação penal – com prestações de 12 (doze) jornadas extras semanais, de 6 (seis) horas cada uma, a serem cumpridas no período de 3 (três) meses, tendo ocorrido a audiência em 03/11/2016, na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) –, a qual foi aceita e homologada pelo douto Juízo, sendo devidamente cumprida por ele, antes do encerramento do PAD. Aceita e cumprida a transação, extinguiu-se a punibilidade em relação ao apelante. Aliado a esse argumento, percebe-se dos autos que os militares que o contiveram no dia 27 de agosto de 2016, no parque de exposição, agiram fora das normas regulamentares, algemando-o. Uma vez identificado como policial, deveriam tê-lo o conduzido para Unidade Militar e lavrado o flagrante de delito por resistência ou desobediência. No meu modesto entendimento, a situação gerou constrangimento e humilhação ao militar, ora apelante, o que culminou em sua indignação justificada, mas com uma reação injusta e punível no âmbito militar. Igualmente ao ocorrido nos autos do processo criminal, o Autor merecia a punição mais severa (necessidade), contudo diversa da demissão (adequação). Como se sabe, em nosso ordenamento jurídico, quando se trata de controle de atos administrativos, vigora a regra da vedação do Poder Judiciário de se adentrar no mérito administrativo, à vista do princípio consagrado na nossa Constituição da República de 5 de outubro de 1988, o da separação de poderes. Tal princípio constitucional impõe que os poderes legislativo, executivo e judiciário sejam harmônicos entre si, respeitando-se parte de suas esferas de atuação de cada um, dada a exclusividade de sua competência, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. De certo, o Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Neste aspecto, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, a qual, alterando a redação do art. 125 da Carta Magna, previu a competência desta Justiça Militar para o julgamento das ações civis relativas a atos disciplinares militares, filiei-me ao entendimento de que cabe ao Poder Judiciário corrigir atos disciplinares ilegais praticados pela nobre Administração Pública Militar, especialmente, quanto os aspectos formais dos atos administrativos, nestes incluídos os requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade da atuação do Poder Público. Hoje, em nosso ordenamento jurídico é assente o entendimento de que é passível de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando desproporcionalidade ou irrazoabilidade. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão traz gravames ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de uma falta leve ou média gerarem demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, a exemplo da reincidência, da contumácia, da grave lesão ao erário etc.). Feitas tais digressões, em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar se mostra desproporcional e pouco razoável, ante a ofensa ao decoro da classe e à ética militar, descaracterizando a essência do ato administrativo disciplinar que é a de manter a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, para aproximar-se ao máximo da medida repressora adequada. A transgressão grave deve ser comprovada de maneira cabal. No caso, a condenação administrativa apoiou-se nos mesmos pilares, erigidos sobre os depoimentos de idêntico conteúdo e do Auto de Prisão de Flagrante de Delito (APFD). Nada obstante a independência das esferas penal e administrativa, igualmente ao ocorrido nos autos do processo criminal, o Apelante merecia o benefício da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 desclassificação da transgressão, sendo-lhe aplicada uma sanção diversa da demissão. De outro lado, há de se considerar ser o apelante um militar mediano, com conceito B, zero pontos, quando da prática da suposta transgressão que o conduziu ao PAD; possuidor de 16 (dezesseis) notas meritórias, 2 (duas) dispensas de serviços e 20 (vinte) menções elogiosas escritas pelos excelentes serviços prestados à Segurança Pública estadual, através da Polícia Militar de Minas Gerais. Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo autor, para decretar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão decorrente do PAD da Portaria n. 119.301/16, 9ª RPM, e determino a imediata reintegração ao cargo do número 131.201-9, Cabo PM Marcos Rodrigues Neves, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato de demissão em 11 de janeiro de 2018. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais, e à eliminação do conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes. Condeno, ainda, o Estado e Minas Gerais ao pagamento de verba honorária de sucumbência, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas processuais, reconhecendo a sua isenção, na forma estabelecida na Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz Fernando Galvão da Rocha. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz Fernando Galvão da Rocha. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Acompanho o voto do eminente juiz Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão